Tribunal: TJES
Processo: 5005066-15.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005066-15.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
RECORRIDO: ROBERTA CAMPOS DE SOUZA
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005066-1
RECURSO INOMINADO Nº 5005066-15.2022.8.08.0030

RECORRENTE: PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA.

RECORRIDO: ROBERTA CAMPOS DE SOUZA.

RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO "SERASA LIMPA NOME". COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA PELA VIA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO NO MERCADO DE CONSUMO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de procedimento especial cível ajuizada por

ROBERTA CAMPOS DE SOUZA

em face da
FACULDADE PITÁGORAS.

Em síntese, a parte autora alega que a requerida inseriu débitos junto à plataforma de avaliação de SCORE do SERASA, fato que está impedindo a parte autora de adquirir crédito. Diz que não reconhece o débito, originado de uma solicitação de histórico escolar, histórico este que a parte autora recebeu e, por consequência, quitou o débito com a requerida.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[
...]
Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que: A) RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DO DÉBITO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, pelo que, RATIFICO a liminar do ID n 14509553. B) CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. Custas e honorários indevidos.

Irresignado com a sentença, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando a inexistência de falha em sua prestação de serviço visto que a dívida da requerente se deu em razão da inadimplência desta em realizar o pagamento de débito no valor de R$35,00, referente a solicitação de histórico escolar, e que o lançamento de débitos de dívidas atrasadas no Serasa Limpa Nome não possui o condão de alterar o score do consumidor, pois trata-se de ambiente criado para negociação de dívidas não negativadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação apenas no
quantum

arbitrado a título de indenização por danos morais.

Em análise aos autos, se constata que o nome da recorrida não estava negativado pela dívida de R$35,00, ao passo que com

os documentos trazidos aos autos apenas se constata que a dívida estava disponível para negociação na plataforma Serasa Limpa Nome
.

Apesar da plataforma, SERASA LIMPA NOME, aparentemente, ser uma plataforma na qual há informações de uso exclusivo de credor e devedor, não se confundindo com banco de dados e cadastros de registros de pessoas inadimplentes,
entendo que as provas carreadas pela parte autora, aliadas a peculiaridade do presente caso, caminham para entendimento em sentido diverso.

Vejo que a parte autora em ID n 3132150 demonstra a negativa de empréstimo e em ID n 3132148 e-mail de com negativa para fornecimento de cartão de crédito. Apesar da requerida sustentar que o registro no SERASA LIMPA NOME não gera negativa de crédito por não haver acesso a terceiros,
em ID n 3132145 consta
print

com a informação de que o
score

da autora foi consultado por duas vezes.

Nesse sentido, apesar do registro, a princípio, junto ao SERASA LIMPA NOME não caracterizar dano moral, pois, em tese, representa mero canal de negociação de dívidas, sem disponibilidade para consulta pública, entendo que no presente caso restou comprovado que o registro da autora implicou em uma restrição desabonadora de seu crédito.

É fato incontroverso nos autos que a requerida cobra por um débito já prescrito, bem como que a autora não possui outros registros em seu nome já que caberia à requerida trazer prova em sentido contrário, todavia, a ré não trouxe tal informação, prova esta que poderia ser facilmente produzida pela requerida.

Assim, considerando todo o acervo probatório, entendo que o registro no SERASA LIMPA NOME e o baixo score da autora, não se trata de uma mera tentativa de negociação, visto que a parte autora comprovou a negativa de crédito, havendo sim a publicidade a terceiros.

NO presente caso restou comprovado que se trata de uma ferramenta travestida de ser de cunho apenas informativo, permitindo negociações de dívidas prescritas, de modo a permitir que o "score" aumente e com isso o consumidor possa adquirir crédito, mas que tem cunho depreciativo para aquele que tem seu nome lançado na referida plataforma.

Manter débitos prescritos acessíveis a qualquer pessoa, em referidas plataformas, viola frontalmente o disposto no artigo 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o limite de cinco anos para a manutenção de informações negativas em cadastro de restrição ao crédito.

Desse modo, a manutenção do nome da consumidora na plataforma SERASA LIMPA NOME repercutiu no regime de pontuação "negativa" (score de crédito), trazendo restrições, tratando-se de uma negativação de forma velada, caracterizando assim dano moral indenizável.

Dessa forma,
entendo pela reforma da sentença apenas para minorar o valor da indenização pelo abalo moral sofrido.

Por fim, os danos morais pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais.

A doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do autor.

Outrossim, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

In casu
, após analisar os autos, constato que o valor de R$ 7.000,00 encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

DISPOSITIVO

Em face dessas considerações,
CONHEÇO

do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para, apenas para reduzir o dano moral para o importe de R$ 7.000,00.

Deixo de condenar em custas e honorários advocaticios

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.